Tribunal: STF
Processo: AI 524171
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ART. 191 DO CPC. PRAZO EM DOBRO.
LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. INAPLICABILIDADE.
Desde
a decisão de segundo grau apenas um dos litisconsortes figura como
recorrente. Não há, portanto, como aplicar a disposição do art. 191,
 do CPC, que determina a contagem do prazo em dobro, para
litisconsortes com procuradores distintos.
Agravo regimental a que
se nega provimento.